Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007251-06.2022.8.11.0000 – Pedra Preta.
Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicred Sul MT.
Agravado: Manoel Adílio Santos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicred Sul MT, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001815-95.2014.8.11.0022 - proposta em face de Manoel Adílio Santos, que indeferiu o pedido de reiteração de penhora online via BacenJud e restrição de veículos, via Renajud, determinando o arquivamento provisório da execução.
Inconformado, narra o agravante que manejou ação de execução referente à Cédula de Crédito Bancário n. B20230213-8, no valor total de R$ 4.939,92 (quatro mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), que diante da inercia do agravado em satisfazer o credito, requereu ao juízo do feito executivo a busca por valores por meio de penhora online via BacenJud, cuja pesquisa restou infrutífera.
Segue relatando que após suspensão do processo pelo prazo de 01(um) ano, a fim de verificar a mudança na situação econômica do executado e por não possuir acesso aos dados bancários deste, reiterou o pedido diligência via SisbaJud e RenaJud, a qual, no entanto, foi indeferida.
Assim é que, entendendo presente a probabilidade do direito consubstanciado na posição prioritária do dinheiro na ordem de penhora, e nos prejuízos advindos do inadimplemento e dilapidação do patrimônio pelo devedor, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário n. B20230213-8.
Insurge-se o agravante contra o pronunciamento do togado a quo que indeferiu novo pedido de penhora online pelo sistema BacenJud e de restrição de veículos, via RenaJud.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra parágrafo único do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão proferida em processo de execução.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, não se olvide da possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos BacenJud, atual SisbaJud, InfoJud, RenaJud, para localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para fins de penhora, a teor do que prevê o art. 854 do CPC. Por outro lado, não se descura que o permissivo legal não autoriza a utilização indiscriminada do sistema para diligenciar a localização de bens do devedor, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda.
No caso, ao que se afigura primo icutu oculi, após o pedido de penhora online, com resultado negativo, o processo foi suspenso por falta de bens, restando paralisado por quase 02 (dois) anos, sem qualquer diligência direcionada a localização de bens do executado, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.
De igual forma, presente o perigo de dano, na medida em que a parte agravada poderá retirar de suas contas bancárias os valores eventualmente disponíveis.
Assim sendo, mister seja concedida a tutela recursal requestada para determinar o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da parte agravada, no limite do débito, através dos sistemas eletrônicos BacenJud, atual SisbaJud e restrição de veículos pelo RenaJud.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie o d. juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 22 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator